Tribunal: STF
Processo: RE 495249
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
   - SALÁRIO MÍNIMO - COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO - CÁLCULO DE
   VANTAGENS PESSOAIS E DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO
   ACRESCIDA PELO ABONO INSTITUÍDO PARA ATINGIR O SALÁRIO MÍNIMO
   -IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
   - EXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO LITISCONSORCIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 23
   DO CPC - RECURSOS IMPROVIDOS.